Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INC. I, DA LEI 9.503/1997. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não é um direito subjetivo do acusado. Entendê-lo como obrigatório seria o mesmo que afastar o seu caráter bilateral e fulminar a discricionariedade regrada, a qual se pauta pela necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do delito, respeitando sempre a vedação da proteção insuficiente.
2. Sendo o acusado reincidente, não se vislumbra qualquer irregularidade no não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), por parte do Ministério Público, uma vez que a situação se subsome perfeitamente ao disposto no art. 28-A, § 2o, inc. II, do Código de Processo Penal.
3. Não preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei 9.095/1995, não há falar em suspensão condicional do processo, especialmente em virtude da reincidência e das demais anotações de folha de antecedentes penais do acusado.
4. Para a imposição da agravante prevista no art. 298, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro, basta o dano potencial para duas ou mais pessoas ou o grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.
5. Diante do reconhecimento da reincidência, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça).
6. Consoante disposto no art. 44 do Código Penal, verificada reincidência em crime doloso e anotações na folha penal, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
7. Recurso conhecido e desprovido.